Tribunal: STF
Processo: HC 81419
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA INADMISSÃO, NA ORIGEM, DE RECURSO ESPECIAL POR
FALTAR, NO TRASLADO, A CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA NA POSSIBILIDADE DE ATESTAR-SE A
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR OUTROS MEIOS.
        A tempestividade do agravo de instrumento não foi sequer
questionada pela decisão impugnada, que se limitou a apontar a ausência
de peça essencial à demonstração da tempestividade do recurso especial
e não do referido agravo, sendo evidente, ademais, que a verificação da
temporaneidade deste em nada se relaciona com a daquele.
        Hipótese, ademais, em que o especial foi interposto antes do
julgamento dos embargos infringentes opostos pelos pacientes, não
havendo, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias,
o que, por si só, inviabilizaria a apreciação do recurso.
        Habeas corpus indeferido.